Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Apelação cível. Rescisão. Contrato de promessa de compra e venda. Distrato. Restituição da posse. Documento novo.
1. Admite-se a juntada de documento novo na fase recursal desde que relativo a fato superveniente ou comprovado motivo de força maior, o que não é o caso dos autos.
2. Alegações de nova negociação do imóvel com terceiros, uso indevido de planta e alienação sem autorização carecem de respaldo probatório.
3. A restituição da posse do imóvel à apelante, reconhecida na sentença, afasta o interesse processual quanto aos pedidos de resolução contratual, devolução da posse e cominação de multa diária.
4. Distrato firmado entre as partes sem estipulação de multa ou indenização, limitando-se ao pagamento de R$200.000,00 pela apelante.
5. Inexistente violação aos direitos de personalidade, não se configura dano moral indenizável, sendo os transtornos narrados comuns às relações contratuais.